Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702458-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVALDO ALVES DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos no 0785613-87.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao requerido que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do Requerente, bem como de promover a negativação de seu nome, até o final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. No presente agravo de instrumento, o agravante informa que em setembro de 2024, foi comunicado de que supostamente recebeu de forma indevida o valor total de R$ 32.482,44, a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, percebido no período de 10/02/2020 a 31/01/2024. Sustenta que o valor foi recebido de boa-fé, posto que não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque, nunca solicitou o pagamento de qualquer verba e o equívoco, se houve, se deu por parte da Administração. Defende que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, podendo o Ente Público, caso a ação for julgada improcedente, retomar os descontos, entretanto, se indeferida a tutela e a ação for julgada procedente, a devolução dos descontos já efetuados somente será possível pelo longo e demorado rito de pagamento via RPV/Precatório. Alega que apesar do agravado intimar o servidor para apresentar defesa administrativa, ao mesmo tempo informa que efetuará o desconto direto em contracheque no mês subsequente, antes mesmo de finalizado o prazo para impugnação da cobrança. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do agravante ou que inclua seu nome na dívida ativa, até julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. No mérito, a confirmação do efeito suspensivo ativo. Preparo recolhido (ID 64927132). É o breve relato. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. Em análise aos documentos que instruem os autos principais, especificamente o Processo Administrativo no 00080-00186792/2024-98, em decisão datada de 13/09/2024 (ID 212318997, p. 11-12), foi deferido o prazo de 30 dias para o servidor apresente recurso administrativo, portanto, em plena vigência. Na oportunidade, constou na referida decisão que findo o prazo recursal, caso o servidor interessado autorize o ressarcimento em folha de pagamento a reposição será lançada na folha de pagamento “xx/2024”. Ao contrário, caso não autorize o desconto ou não responda a solicitação, os autos serão encaminhados à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), objetivando uma possível abertura de processo judicial visando o ressarcimento do valor apurado ao erário público. Nesse quadro, conforme destacado na decisão agravada, não há o preenchimento do requisito urgência, visto que, até o momento, não houve a efetivação de nenhuma medida voltada à cobrança do valor, havendo mera expectativa. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora